Tribunal: TJES
Processo: 5002181-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002181-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MERCEDES ALVA NICOLINE e outros
AGRAVADO: MARCO ANTONIO SUBTIL NEVES e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

MERCEDES ALVA NICOLINE
e
JOSÉ AGENILDO ZUCULOTTI
interpuseram Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, em razão de
DECISÃO
proferida

pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA,
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS (Processo nº
0035774-94.2017.8.08.0035)
,

ajuizada pelos Recorrentes em desfavor de
MARCO ANTÔNIO SUBTIL NEVES
e
PAULO OSCAR NEVES MACHADO
, cujo
decisum

teria indeferido a pretensão de liberação de módulo rural.

Em suas razões, aduzem os Recorrentes que o pleito realizado na origem merece prosperar, porquanto
“A medida se justifica:
primeiro
, por estar presente o fumus boni iuris, fato que se constata pela possibilidade de entrega de um módulo rural aos compradores, para figurarem como co-proprietários, não havendo em se falar de violação da legislação por venda de lotes em tamanho inferior ao do módulo rural, como fizeram os agravados, bem como pelo já aceite dos srs. Aldair José Ramos e Antinéia Muniz Miller Ramos, Euristenes José Lozano Júnior, Adriana Alves dos Santos Abude e Wilson Kalil Abud em receber a propriedade em conjunto do módulo rural, o que já diminuiria o prejuízo causado pelos agravados;
segundo
, por estar presente o periculum in mora, tendo em vista que os agravantes não estão podendo exercer plenamente as características da posse e propriedade, quais sejam usar, gozar, dispor e reaver. Destaca-se o fato de que o pedido da ação principal
é a declaração de nulidade do contrato, não havendo motivos, data máxima vênia, de manter constrição no imóvel, uma vez que o que se pede uma declaração por parte do Judiciário e não a execução do contrato
.”.

Pugnam, nesse sentido, pela concessão de efeito suspensivo/ativo e, no mérito, pelo integral provimento do Recurso.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou exarada a Decisão de (ID Nº 3253711), indeferindo o pedido de efeito suspensivo/ativo, nos seguintes termos:

“
DECISÃO

(...)

Infere-se dos autos que os Recorrentes firmaram Contrato de Compra e Venda de Imóvel com os Recorridos, envolvendo um terreno rural de aproximadamente 60 (sessenta) hectares, estipulando o preço de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), sendo disposto na Avença que o pagamento do imóvel se daria mediante a subsequente alienação de chácaras, de sorte que caberia aos Recorridos destinarem o percentual de 70% (setenta por cento) das referidas vendas para os Recorrentes, até a quitação da importância total do valor do negócio imobiliário.

Sucede, contudo, que após descobrirem que os Recorridos haviam cometido irregularidade ao proceder o loteamento do imóvel litigioso, os Recorrentes ajuizaram a demanda em epígrafe, postulando a rescisão do negócio jurídico e, em sede de tutela de urgência, requereram a suspensão de qualquer ato relativo ao empreendimento, mormente a venda de imóveis.

O Magistrado de Primeiro Grau deferiu, em parte, o pleito em questão, ensejando a interposição de pretérito Recurso de Agravo de Instrumento (Processo nº 0021922-66.2018.8.08.0035), o qual fora analisado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, revelando-se oportuno transcrever excertos do inteiro teor do julgamento, para fins de melhor compreensão do litígio,
in verbis:

“Ao que se depreende, as partes firmaram contrato particular de compra e venda de imóvel, cujo objeto se trata de área rural de 60,6804 hectares, de propriedade dos recorridos, no qual figura o agravante como comprador (fls. 129/136).

De acordo com os termos contratuais, os adquirentes quitariam os valores convencionados por meio da venda de chácaras decorrentes do loteamento realizado no imóvel. Isto é, a cada fração vendida, 70% do valor pago seria destinado aos agravados, até que fosse atingido o valor total do bem.

Nada obstante, os recorridos aduzem, na exordial da ação de origem, terem descoberto que o loteamento é irregular, existindo, inclusive, multa e embargo à construção, em razão do parcelamento irregular do solo e da ausência de licença ambiental.

Nesse contexto, ajuizaram a ação de origem, na qual alegam a ilicitude do objeto do pacto firmado, pugnando pela nulidade da compra e venda de imóvel, com o arbitramento de indenização por danos materiais e morais e, liminarmente, pela suspensão de qualquer ato relativo ao empreendimento, inclusive a venda de imóvel, bem como pela suspensão dos efeitos da procuração outorgada em favor dos adquirentes da área e, ainda, a penhora dos bens dos mesmos, a fim de ver garantido o ressarcimento aos que compraram os lotes e chácaras de boa-fé.

Com efeito, ao apreciar a inicial, decidiu o d. magistrado de piso pelo parcial deferimento da tutela de urgência, nos seguintes termos:

“[...]

A peça exordial elenca uma série de irregularidades relacionadas ao loteamento realizado pelos requeridos. Diversas intervenções dos órgãos estatais são visualizadas nos documentos anexados aos autos. Além disso, é evidente que a continuidade de venda dos lotes, diante das irregularidades à primeira vista ainda não sanadas, poderá potencializara extensão dos danos a terceiros.

No caso dos autos, não há necessidade de intervenção estatal quanto à revogação do instrumento procuratório, haja avista que o outorgante pode dirigir-se ao Cartório e adotar as provisórias pertinentes.

Quanto ao pedido de constrição, ainda é prematura a análise, haja vista que não se tem a extensão do que efetivamente receberam os autores, tampouco sabe-se qual é a extensão do dano.

É forçoso, todavia, como já explicitado o deferimento parcial da tutela de urgência, apenas para a finalidade já esclarecida, haja vista o periculum in mora, além da aparência de bom direito.

Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito de tutela de urgência, para DETERMINAR a suspensão de todos os atos que dizem respeito ao empreendimento indicado na exordial, autorizando os autores a não assinarem qualquer contrato de compra e venda até ulterior deliberação, ficando os requeridos, por conseguinte, impedidos da prática de atos de comercialização de lotes.”

Em seu agravo, requer o recorrente a concessão de efeito suspensivo, sob o fundamento de que a ordem de suspensão de atos relacionados ao loteamento traz prejuízos, na medida em que o impede de regularizá-lo.

Em análise sumária verifico que, de fato, a suspensão de todos os atos que dizem respeito ao empreendimento indicado na exordial enseja periculum in mora inverso, porquanto impede a adoção das medidas necessárias à regularização do loteamento.

Nesse contexto, faz-se presente a relevância da fundamentação expendida e o perigo de lesão grave e de difícil reparação quanto ao pleito recursal de suspensão da decisão agravada no que concerne ao sobrestamento de todo e qualquer ato relativo ao loteamento, devendo se restringir a ordem aos atos que impliquem comercialização de terrenos ou ensejem alteração física do local, haja vista a disputa travada na ação originária.

De outro modo, registre-se, que a adequação do empreendimento às exigências legais no curso da ação de origem deverá se dar exclusivamente à conta dos adquirentes, não gerando direito a ressarcimento em face dos agravados, os quais pleiteiam na exordial de origem a nulidade do negócio firmado entre as partes.

Por fim,
registre-se, a necessidade de manutenção do decisum vergastado quanto à proibição de comercialização dos lotes, na medida em que “
a existência de irregularidade no loteamento impede a outorga e registro de escritura pública de compra e venda de imóvel nele situado”
(TJES, Classe: Apelação, 048090283184, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/05/2018, Data da Publicação no Diário: 18/05/2018).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos contas, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento, apenas para excluir do âmbito de incidência da decisão recorrida os atos tendentes à regularização do loteamento que não impliquem alteração física do local.

É como voto.”

Posteriormente, com a descida dos autos, os Recorrentes postularam, às fls. 1.062/1.064, a “
liberação de um módulo rural do imóvel objeto destes autos para entregar a propriedade de um módulo rural para que todos os compradores que adquiriram os lotes dos agravado sejam coproprietários em conjunto, nos termos do acordo entabulado e juntado aos autos, tendo em vista que o contrato não é irretratável e que seu objeto é ilícito. Acordos com os terceiros compradores de boa-fé às fls. 1065/1089
.”.

Por sua vez, o Magistrado
a quo
entendeu por bem indeferir o pleito, nos seguintes termos:

“Tendo em vista a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça, em sede de Agravo de Instrumento, INDEFIRO a pretensão de fls. 1062/1064.

Ademais, a pretensão de liberação de um módulo rural pode impactar, diretamente, a análise de mérito.

Intimem-se as partes para que informem, em 15 dias, se pretendem produzir outras provas, especificando-as.”

Com efeito, em que pese a fundamentação recursal, não vislumbro qualquer razão para alterar a compreensão externada pelo Juízo de Primeiro Grau, porquanto, a rigor, apenas e tão somente levou a efeito o que restou decidido no Agravo de Instrumento (Processo nº 0021922-66.2018.8.08.0035).

Nesse passo, em sede de cognição sumária, impõe-se preservar a Decisão objurgada que indeferiu a postulada alienação do imóvel, o que, aliás, constituiu postulação dos Recorrentes na inicial anulatória.

Isto posto,
indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Intimem-se os Recorrentes
.

Diligencie-se
.

Após, retornem os autos à conclusão
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos, eis que devidamente fundamentado
o
decisum
agravado, indeferindo a superveniente pretensão de alienação dos terrenos litigiosos, tendo o Magistrado
a quo
,
apenas e tão somente, levado a efeito o que foi decidido no
Acórdão firmado em pretérito Recurso de Agravo de Instrumento (Processo nº 0021922-66.2018.8.08.0035), cujo decisum
manteve o comando judicial acerca da impossibilidade de alienação dos imóveis,
impondo-se, em consequência, negar provimento ao presente Recurso.

Isto posto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LOTEAMENTO IRREGULAR. SUSPENSÃO DE TODO E QUALQUER ATO.
PERICULUM IN MORA INVERSO
. PERMISSÃO DE ATOS DESTINADOS À REGULARIZAÇÃO DA ÁREA. INDEFERIMENTO DA SUPERVENIENTE PRETENSÃO DE ALIENAÇÃO DE PARTE DOS IMÓVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A irregularidade no loteamento do imóvel litigioso fora analisada por ocasião do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento (Processo nº 0021922-66.2018.8.08.0035), que autorizou a adoção das medidas necessárias à regularização do loteamento em comento, mantendo, contudo, a impossibilidade de alienação dos terrenos.

II -
In casu
, ao proferir o
decisum
ora agravado, indeferindo a superveniente pretensão de alienação de terrenos, o Juízo
a quo
, apenas e tão somente levou a efeito o que restou decidido no Acórdão concernente ao pretérito julgamento do Recurso Agravo de Instrumento (Processo nº 0021922-66.2018.8.08.0035), impondo-se negar provimento ao presente Recurso de Agravo de Instrumento.

III -
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.